Tribunal: TJMT
Processo: 1043336-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1043336-83.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA POPULAR. INSUFICIÊNCIA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. VEDAÇÃO LEGAL DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA INDEFERIMENTO. QUADRO FINANCEIRO GLOBAL INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO SEVERO DA RENDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na propriedade de motocicleta popular e no patrocínio por advogado particular.
2. Requerimentos do recurso: (i) reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos; (ii) reconhecimento de que a propriedade de motocicleta popular de valor reduzido é compatível com a condição de hipossuficiência; (iii) afastamento do fundamento relativo ao patrocínio por advogado particular, por contrariedade ao art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a propriedade de motocicleta popular e o patrocínio por advogado particular constituem elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, somente se admitindo o seu afastamento mediante elementos concretos que a infirmem.
5. O critério para aferição da hipossuficiência não reside na ausência absoluta de patrimônio, mas na impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A avaliação deve ser global, de modo a abranger renda, despesas fixas, compromissos financeiros e grau de endividamento, e não fragmentária, baseada na identificação isolada de um único bem.
6. A titularidade de veículo automotor de uso básico e valor reduzido não constitui elemento apto a ilidir a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando o bem se destina a deslocamento essencial em localidades com oferta limitada de transporte público e seu valor é manifestamente inferior ao passivo financeiro do requerente.
7. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme vedação expressa do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, que reconhece a autonomia do direito à escolha do patrono em relação à condição econômica da parte.
8. O comprometimento severo da renda, evidenciado por contratos de empréstimo consignado com passivo elevado, extratos bancários com saldos recorrentemente nulos e utilização de crédito rotativo com custo efetivo total expressivo, configura quadro indicativo de insuficiência econômica incompatível com o indeferimento da gratuidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.803.554/CE, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043336-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WELIDA DE LIMA SILVA - CPF: 053.188.211-03 (ADVOGADO), TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS - CPF: 038.298.001-85 (AGRAVANTE), RODOESTE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 48.048.329/0001-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DO AUTOR. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO AFASTADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. PROPRIEDADE DE MOTOCICLETA POPULAR. INSUFICIÊNCIA PARA ILIDIR A PRESUNÇÃO. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. VEDAÇÃO LEGAL DE UTILIZAÇÃO COMO FUNDAMENTO PARA INDEFERIMENTO. QUADRO FINANCEIRO GLOBAL INDICATIVO DE COMPROMETIMENTO SEVERO DA RENDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, nos autos de ação de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito. O Juízo de origem fundamentou o indeferimento na propriedade de motocicleta popular e no patrocínio por advogado particular.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
reforma da decisão para concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não foi afastada por elementos concretos;
(ii)
reconhecimento de que a propriedade de motocicleta popular de valor reduzido é compatível com a condição de hipossuficiência;
(iii)
afastamento do fundamento relativo ao patrocínio por advogado particular, por contrariedade ao art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se a propriedade de motocicleta popular e o patrocínio por advogado particular constituem elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental prevista no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e a declaração de insuficiência de recursos formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, somente se admitindo o seu afastamento mediante elementos concretos que a infirmem.

5. O critério para aferição da hipossuficiência não reside na ausência absoluta de patrimônio, mas na impossibilidade concreta de arcar com os encargos processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A avaliação deve ser global, de modo a abranger renda, despesas fixas, compromissos financeiros e grau de endividamento, e não fragmentária, baseada na identificação isolada de um único bem.

6. A titularidade de veículo automotor de uso básico e valor reduzido não constitui elemento apto a ilidir a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando o bem se destina a deslocamento essencial em localidades com oferta limitada de transporte público e seu valor é manifestamente inferior ao passivo financeiro do requerente.

7. O patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade da justiça, conforme vedação expressa do art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, que reconhece a autonomia do direito à escolha do patrono em relação à condição econômica da parte.

8. O comprometimento severo da renda, evidenciado por contratos de empréstimo consignado com passivo elevado, extratos bancários com saldos recorrentemente nulos e utilização de crédito rotativo com custo efetivo total expressivo, configura quadro indicativo de insuficiência econômica incompatível com o indeferimento da gratuidade.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.803.554/CE, EDcl no AgInt no AREsp 2.012.692/DF.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
, interposto por
TULLYO REGIS DAVID DOS SANTOS
contra a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, com a determinação de recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Psicológicos Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1006105-55.2025.8.11.0086, ajuizada em face de
RODOESTE TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
.

Na
origem
, o autor expôs que, em 0
8/agosto/2025, era passageiro de ônibus operado pela requerida na linha intermunicipal “Novo Caminho” (trecho Nova Mutum/MT a Lucas do Rio Verde/MT), quando o veículo colidiu violentamente com uma carreta nas proximidades do local denominado “Frentão”. Sustentou que, embora não tenha sofrido lesões físicas incapacitantes, foi exposto a cenário de destruição com passageiros feridos e projetados, o que lhe desencadeou sintomas compatíveis com Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT).

Com fundamento na responsabilidade objetiva do transportador, postulou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e psicológicos em patamar não inferior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), a inversão do ônus da prova e a concessão da gratuidade da justiça (id. 211249875 – PJe 1o Grau).

O Juízo
a quo
, em despacho inicial, determinou a emenda da petição inicial para comprovação da hipossuficiência e apresentação de declaração respectiva, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial (id. 211407985 – PJe 1o Grau).

O autor apresentou
emenda à inicial,
à qual acostou declaração de hipossuficiência, extratos de movimentação bancária da conta Nubank referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, faturas de cartão de crédito e Documentos Descritivos de Crédito (DDC) do Banco Santander (Brasil) S.A., por meio dos quais demonstrou a existência de três contratos de empréstimo consignado (n. 750302485, 747409775 e 746825384), cujas parcelas mensais totalizam R$ 1.268,10 (mil duzentos e sessenta e oito reais e dez centavos) e cujo passivo consolidado alcança R$ 32.782,70 (trinta e dois mil, setecentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), com vigência estendida até 2033.

Destacou que os extratos bancários evidenciam saldo recorrentemente nulo e recurso a crédito rotativo com Custo Efetivo Total (CET) superior a 400% ao ano (ids. 212916641 a 212916658 – PJe 1o Grau).

A
decisão agravada
indeferiu o requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pelo autor, sob o argumento de que, em consulta ao sistema RENAJUD, constatou-se que o requerente é proprietário de uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ESD, ano/modelo 2013/2014, avaliada em R$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta reais), circunstância considerada incompatível com a alegada hipossuficiência.

Consignou, ademais, que o patrocínio por advogado particular demonstraria o mínimo de condição financeira, razão pela qual determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial (id. 214117233 - PJe 1o Grau).

Nas
razões recursais
, o agravante aduz que a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, não foi afastada por elementos concretos. Argumenta que a propriedade de motocicleta popular, com valor venal de R$ 8.970,00, é compatível com a condição de hipossuficiência, pois se destina a deslocamento essencial e seu valor é ínfimo frente ao passivo bancário de R$ 32.782,70 já demonstrado nos autos.

Pontua que a jurisprudência consolidada reconhece que a propriedade de veículo de valor modesto não infirma, por si só, a declaração de insuficiência econômica. Sustenta, ainda, que o patrocínio por advogado particular não obsta a concessão da gratuidade, razão pela qual requer o provimento do recurso para deferimento definitivo da gratuidade da justiça.

A parte agravada ainda não foi citada, razão pela qual não apresentou
contrarrazões
.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo
, interposto por
Tullyo Regis David dos Santos
contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Mutum, proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Psicológicos Decorrentes de Acidente de Trânsito n. 1006105-55.2025.8.11.0086, ajuizada em face de
Rodoeste Transportes e Logística Ltda
., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.

Em síntese, as matérias deduzidas pelo agravante cingem-se à alegação de que a decisão recorrida afastou indevidamente a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, ao reputar incompatível com a alegada insuficiência econômica a propriedade de motocicleta de valor modesto e o patrocínio por advogado particular, sob o fundamento de que essas circunstâncias não constituem, por si sós, elementos aptos a infirmar a condição financeira demonstrada nos autos.

A pretensão recursal comporta acolhimento.

A gratuidade da justiça constitui garantia fundamental prevista no artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil, no artigo 99, § 3o, confere presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência formulada por pessoa natural, circunstância que, embora não vincule o julgador de forma absoluta, impõe a demonstração de elementos concretos que a infirmem para que o benefício seja indeferido.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a utilização de critérios exclusivamente objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça é inadequada, e de que deve ser efetuada avaliação concreta da capacidade econômica da parte postulante de arcar com os ônus processuais (STJ,
EDcl no REsp 1.803.554/CE
, Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/05/2020).

A avaliação individualizada exige, portanto, a análise conjunta da renda bruta, dos descontos obrigatórios, dos compromissos financeiros e das despesas essenciais do requerente, e não apenas a aferição isolada da propriedade de bens materiais.

No caso concreto, a reanálise dos elementos dos autos, à luz das peculiaridades da demanda originária, autoriza a revisão do indeferimento.

Com efeito, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência financeira, o que, nos termos do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, gera presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

Para que o benefício seja indeferido, incumbe ao julgador demonstrar a existência de elementos concretos e inequívocos que infirmem essa presunção, e não basta a mera constatação de circunstâncias isoladas que, descontextualizadas do quadro financeiro global do requerente, se revelem insuficientes para esse desiderato.

O Juízo de origem fundamentou o indeferimento em dois pilares: a propriedade de uma motocicleta Honda/CG 125 FAN ESD, ano/modelo 2013/2014, avaliada em R$ 8.970,00, conforme consulta ao sistema RENAJUD, e o patrocínio da causa por advogado particular.

Entretanto, nenhum dos dois fundamentos resiste a uma análise mais detida.

A titularidade de veículo automotor, por si só, não constitui elemento apto a ilidir a presunção de hipossuficiência, sobretudo quando se trata de bem de uso básico, popular e de valor manifestamente reduzido.

A motocicleta em questão, fabricada há mais de uma década, possui avaliação de R$ 8.970,00 (oito mil, novecentos e setenta reais), patamar que a situa entre os veículos de menor valor no mercado nacional e que, em cidades do interior de Mato Grosso, onde a oferta de transporte público é reconhecidamente limitada, constitui instrumento essencial de locomoção para fins laborais e de subsistência.

O que a decisão recorrida não sopesou, e que se revela determinante para a adequada apreciação do pedido, é o quadro financeiro global do agravante, uma vez que os documentos acostados aos autos demonstram situação de comprometimento severo da renda: três contratos de empréstimo consignado junto ao Banco Santander (contratos n. 750302485, 747409775 e 746825384) que totalizam um passivo consolidado de R$ 32.782,70 e impõem desconto mensal compulsório de R$ 1.268,10, com obrigações que se estendem até o ano de 2033.

Os extratos bancários da conta Nubank, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2025, revelam saldos finais recorrentemente nulos, o que constitui indicativo de que a integralidade da renda é absorvida pelas obrigações correntes. Acresça-se a essa circunstância a utilização de crédito rotativo de cartão com Custo Efetivo Total superior a 400% ao ano, fato que, longe de denotar capacidade financeira, evidencia a ausência de liquidez e a necessidade premente de recorrer a modalidades de crédito predatórias para fazer frente às despesas cotidianas.

Nesse contexto, a propriedade de uma motocicleta cujo valor venal é inferior a um terço do passivo bancário do agravante não pode ser considerada indicativo de capacidade financeira para suportar os encargos processuais.

Ao contrário: exigir que o agravante alienasse o veículo para custear o processo equivaleria a impor-lhe sacrifício desproporcional, privando-o de instrumento essencial de locomoção sem que o produto da eventual venda fosse sequer suficiente para cobrir as custas calculadas sobre o valor da causa de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), que equivalem a aproximadamente R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).

O critério juridicamente adequado para aferição da hipossuficiência não reside na ausência absoluta de patrimônio, mas na impossibilidade concreta de arcar com os ônus processuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar. A análise deve ser global, de modo a abranger renda, despesas fixas, compromissos financeiros e grau de endividamento, e não fragmentária, baseada na identificação isolada de um único bem de reduzido valor patrimonial.

Quanto ao segundo fundamento da decisão recorrida, consistente no patrocínio por advogado particular, trata-se de argumento frontalmente contrário à disposição expressa do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a assistência ao requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

A literalidade do texto legal demonstra que o legislador optou por vedar, de modo expresso, que a contratação de advogado particular sirva, por si só, como fundamento para o indeferimento do benefício, ao reconhecer que o direito à escolha do patrono é autônomo em relação à condição econômica da parte para suportar as despesas processuais.

A presunção de que a contratação de advogado particular pressupõe capacidade financeira desconsidera a realidade das relações entre cliente e patrono, notadamente em ações de natureza indenizatória, nas quais é prática corrente a pactuação de honorários condicionados ao êxito da demanda (
quota litis
ou
ad exitum
), sem desembolso antecipado pelo constituinte. A decisão recorrida, ao presumir o contrário sem qualquer elemento probatório nesse sentido, incorreu em violação literal ao dispositivo legal mencionado.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Tullyo Regis David dos Santos
para reformar a decisão agravada (id. 214117233) e
deferir os benefícios da gratuidade da justiça
ao agravante nos autos do Processo n. 1006105-55.2025.8.11.0086, com a determinação de prosseguimento da ação originária independentemente do recolhimento de custas processuais.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF,
Rel. Ministro Sérgio Kukina
, j. 08/08/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026